Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-91.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóvel do segurado e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito do consumidor. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos materiais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóvel do segurado e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito do consumidor. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos materiais comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000507851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000723-
91.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000723-91.2019.8.26.0533
2/7
1a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Apelação n. 1000723-91.2019.8.26.0533
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Voto n. 19.280
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Descarga
elétrica atingiu imóvel do segurado e danificou
aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora
sub-rogada no direito do consumidor. Responsabilidade civil objetiva das
concessionárias de serviço público. Inteligência
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e
artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de
elementos a excluir o nexo de causalidade.
Danos
materiais
comprovados.
Sentença
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 501/504, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, Dr. Thiago
Garcia Navarro Senne Chicarino, que julgou improcedente o pedido inicial.
Condenou a autora ao pagamento das custas e das despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
causa.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque os documentos comprovam que os danos
materiais foram provocados por falha na rede de energia elétrica
administrada pela ré. Afirma que a responsabilidade civil da concessionária
de serviço público é objetiva, nos termos dos artigos 37 da Constituição
Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta, ainda, que a
prova pericial não é mais viável na espécie, pois os aparelhos sinistrados já
foram reparados, consoante demonstram os laudos técnicos elaborados por
empresas especializadas, sendo impertinente também a realização de
perícia na rede de distribuição de energia em razão do longo intervalo de
tempo já decorrido. Invoca a teoria dinâmica de distribuição do ônus da
prova e defende que cabia a ré demonstrar que a rede elétrica funcionou
perfeitamente na data em que ocorreram os sinistros. Sustenta, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000723-91.2019.8.26.0533
3/7
que a Resolução n. 414/2010 da ANEEL e o Módulo 9 dos Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST
(aprovado pela Resolução Normativa no 499/2012) regulamentam os pedidos
de ressarcimento dos consumidores que tiveram bens danificados em razão
do fornecimento inadequado de energia elétrica e dispõem que a apuração
do dano elétrico nos equipamentos, objetos da solicitação administrativa,
será verificada a partir da conclusão do “laudo de oficina”, o que corrobora
a tese de validade dos laudos técnicos para fins probatórios, desde que
elaborados por empresas imparciais e idôneas. Assevera, outrossim, que os
consumidores são tecnicamente hipossuficientes, que eventos naturais não
são causas excludentes da responsabilidade civil objetiva da ré e que a
mera alegação de que o usuário tem a obrigação de zelar pelas instalações
internas do imóvel é insuficiente para configurar culpa exclusiva da vítima.
Pugna, assim, pelo acolhimento da pretensão inicial.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 554/555 e
638) e respondido (fls. 621/629).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual
(ver fls. 635).
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Em primeiro lugar, anoto que o caso em tela
deve ser analisado sob o prisma da responsabilidade civil das pessoas
jurídicas privadas prestadoras de serviços públicos, responsabilidade esta
que tem natureza objetiva, com fulcro no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” [grifei].
Realmente, por ser a responsabilidade da ré
objetiva, esta só é excluída caso provado que os fatos ocorreram por força
maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, fatores
estes que rompem o nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o
prejuízo verificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000723-91.2019.8.26.0533
4/7
Para reforçar, ainda que assim não fosse,
observe-se que “a legislação protetiva do consumidor, adotando a teoria
do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela
deficiência na prestação dos serviços postos à disposição da
coletividade (art. 14), exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou
de terceiro (§ 3o, inciso II), inocorrentes à espécie” (TJSP, Apelação n.
1002532-44.2019.8.26.0363,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
04-03-2020, rel. Des. Melo Colombi).
Em segundo lugar, os danos descritos na inicial
estão
demonstrados
satisfatoriamente
no
caso
concreto,
sendo
desnecessária a produção da prova pericial.
Nesse vértice, verifica-se que a autora juntou
aos autos os documentos de fls. 39/161. Assim, realizada a regulação do
sinistro (fls. 73/153), a seguradora realizou os respectivos pagamentos
comprovados a fls. 155/157.
Em terceiro lugar, o nexo causal também está
caracterizado e não há nenhuma causa excludente da responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica.
Com efeito, não há nenhum elemento capaz de
infirmar os laudos técnicos apresentados pela autora que apontaram que a
avaria nos aparelhos dos segurados foi causada por “descarga elétrica”
(fls. 51/72).
Nesse contexto, como é cediço, para as
concessionárias
de
energia
elétrica,
“descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de
ter seus efeitos afastados ou minorados”
(TJSP,
Apelação
n.
1117705-71.2015.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, j. 07-08-2017,
rel. Des. Walter Barone).
Nesse mesmo sentido, em brilhante acórdão da
lavra do ilustre Desembargador Artur Marques, esta 35a Câmara de Direito
Privado assim decidiu:
“CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA
REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000723-91.2019.8.26.0533
5/7
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA,
ART. 37, § 6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE O DANO MATERIAL SOFRIDO
PELO SEGURADO E O SERVIÇO PRESTADO PELA
CONCESSIONÁRIA.
EXISTÊNCIA
DO
DEVER
DE
INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica
pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é
objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, §
6o, da Constituição Federal, estando diretamente
atrelada à teoria do risco administrativo.
2.
A
prova
dos
autos
é
suficiente
a
demonstrar a existência de nexo causal entre os danos
alegadamente suportados pelos segurados e o serviço
prestado pela apelante, pois os documentos apresentados
pela autora, que identificam o liame da oscilação de
voltagem e os danos nos componentes eletrônicos, são,
na espécie, hábeis a demonstrar a existência do liame
causal.
3. Assim, é o caso de se reformar a r.
sentença para se condenar a requerida a ressarcir a
autora, ora apelante, no valor de R$ 2.526,21 (dois mil,
quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos),
com correção monetária desde os desembolsos e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação, além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da autora, fixados
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, já
considerado o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso provido” [grifei] (TJSP, Apelação n.
1084513-79.2017.8.26.0100,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j. 18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
Em outro precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000723-91.2019.8.26.0533
6/7
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICOS
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura 'força maior',
excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do
pagamento e danos causados aos aparelhos. Recurso não
provido”
[grifei]
(TJSP,
Apelação
n.
1002532-44.2019.8.26.0363,
14a
Câmara
de
Direito
Privado, j. 04-03-2020, rel. Des. Melo Colombi).
Nessa mesma linha: 1) TJSP, Apelação n.
1003370-92.2019.8.26.0037,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
11-03-2020,
rel.
Des.
Flavio
Abramovici;
2)
TJSP,
Apelação
n.
1035725-55.2018.8.26.0114,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09-03-2020,
rel.
Des.
Melo
Bueno;
3)
TJSP,
Apelação
n.
1008446-74.2019.8.26.0077,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
03-03-2020,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
4)
TJSP,
Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000723-91.2019.8.26.0533
7/7
1061324-30.2017.8.26.0114, j. 18-02-2020, 14a Câmara de Direito Privado,
rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira;
e
5)
TJSP,
Apelação
n.
1003650-34.2019.8.26.0079, j. 18-02-2020, 14a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Carlos Abrão.
Como o segurado era também consumidor da ré, a
autora sub-rogou-se nos direitos e ações daquele, tudo na forma do artigo
346, III, do CC. Vale dizer, a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em
favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser
obrigado, no todo ou em parte.
À vista dessas considerações, julgo procedente o
pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 26.659,02,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde cada
desembolso (Súmula n. 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação (artigo 240 do CPC).
Diante
da
sucumbência
ora
caracterizada,
condeno a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em 15% do valor
da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
valor que remunera adequadamente o advogado considerando o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica